Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. plano de previdência complementar. RESGATE INTEGRAL DOS VALORES. incidência de descontO DE PERCENTUAL referente à PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. Agravo de instrumento DESprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de determinação da incidência do percentual da verba alimentar fixado (15%) sobre os valores resgatados a título de previdência complementar.
2. Fato relevante. (i) os alimentos devidos pelo agravante foram fixados por sentença (em 28 de outubro de 2015) no importe de 15% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, acrescido de creche/pré-escolar e salário família (se houver). (ii) o agravante (empregado público da CAESB ao tempo da condenação) pactuou dois planos de previdência privada perante a FUNDIÁGUA, sendo que, em um deles (Plano II Saldado), ele optou pelo recebimento do benefício mensal de aposentadoria por invalidez e, no outro (Plano III), a opção teria sido pelo resgate integral das contribuições realizadas ao Plano, caracterizado como resgate de previdência complementar. (iii) desse modo, o agravante perceberia, além da aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária do INSS (R$ 4.797,53), a quantia mensal de R$ 186,03 referente ao Plano II Saldado, da qual é descontado o percentual referente à pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) reconhecer a natureza remuneratória das verbas referentes à previdência complementar para o fim de incidência de desconto do percentual de pensão alimentícia (15%).
III. Razões de decidir
4. A previdência complementar fechada constitui uma forma de conservar a renda após a aposentadoria, uma vez que os proventos havidos do regime geral da previdência estão sujeitos a limites que obrigatoriamente reduzem os ganhos do beneficiário.
5. Nesse contexto, a opção pelo resgate integral da previdência complementar não desnatura a natureza previdenciária da verba, uma vez que compõe os rendimentos do devedor. Reforça este entendimento a circunstância de que, como dito, são efetuados os descontos do percentual de alimentos sobre os valores recebidos mensalmente a título de previdência complementar (“Plano II Saldado”).
6. Desse modo, se os alimentos foram fixados por sentença no percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos apenas os descontos compulsórios, os valores resgatados provenientes de plano de previdência complementar (natureza previdenciária, e não de investimento) devem ser computados no cálculo da verba alimentar.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNPC n.o 50, art. 17, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.439.516/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.5.2014, DJe de 13.5.2014; TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1364396, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 27.08.2021; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1298942, Rel. Desa. Sandra Reves. DJe 18.11.2020.